Tribunal: CARF
Processo: 10166.740561/2021-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.740561/2021-49
ACÓRDÃO
3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2019 a 30/11/2019
MULTA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A ofensa aos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da
proporcionalidade, da capacidade contributiva e da vedação ao confisco
deve ser dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos termos da legislação que a instituiu.

ATRASO NA ENTREGA DA ECD. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA. O atraso
na entrega da ECD pela pessoa jurídica obrigada enseja a aplicação da
penalidade prevista na legislação tributária. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

RETROATIVIDADE BENIGNA FATO GERADOR POSTERIOR A ALTERAÇÃO DA
MULTA. INEXISTÊNCIA.
Inaplicável a retroatividade benigna quando a norma posterior altera o
valor da Multa Isolada.

MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF 2
Não cabe ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais a apreciação de
constitucionalidade da norma nos termos da Súmula CARF no 2.

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.740561/2021-49
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Keli Campos de Lima.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório produzido em primeira instância:

Presta o processo ao controle do crédito tributário constituído de ofício a
título de multa por atraso na entrega da Escrituração Fiscal Digital da
Contribuições sobre Receitas (EFD – contribuições). A Notificação de
Lançamento encaminhada à contribuinte contém as seguintes informações:
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.740561/2021-49
3

Em sede de impugnação, reproduzo os pontos chaves das alegações:
[...] Ainda que a penalidade fosse devida, há um claro erro de
enquadramento do tipo aplicável a espécie pois aqui nado houve ausência
de escrituração das informações atinentes ao PIS/COFINS, mas tão
somente a ausência de entrega da declarado a tempo e modo devido.
Assim o sendo, conforme pacificado pelo CARF e com orientação constante
no Parecer Normativo RFB n° 03/2013, a multa aplicável seria aquela
constante do art. 57 da MP n° 2.158-35/01,
[...] é uma _ conduta completamente desproporcional e ilegal do fisco, que
ofende a morte os princípios do não confisco, razoabilidade e
proporcionalidade, ao exigir uma multa de mais de TREZE MILHOES pelo
simples atraso para envio da declaração.
[...] a multa consubstanciada no art. 12, inciso III da Lei n° 8.218/91 não se
presta a penalizar a não transmissão de declarado ao fisco, mas sim a NAO
ESCRITURACAO de informações fiscais e contábeis. Nesse sentido, veja-se o
que consta EXPRESSAMENTE do tipo exposto no art. 12 c/c art. 11 da Lei n°
8.218/91:
[...] o art. 11 da Lei de regência 6 absolutamente claro em estabelecer a
obrigatoriedade de que as Pessoas Jurídicas que utilizem sistemas de
processamento eletrônico mantenham suas informações fiscais e contábeis
escrituradas pelo prazo decadencial de 5 anos. E esta a imposição
constante da Lei.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.740561/2021-49
4
Por sua vez, o art. 12 da Lei n° 8.218/91 expõe que, a inobservância do
artigo precedente, isto é, caso o contribuinte não mantenha suas
informações contábeis ou fiscais devidamente escrituradas, sujeitara a
Empresa a uma série de sang6ées, dentre elas aquela prevista no seu inciso
III — multa por dia de atraso para os que não cumprirem o prazo para
apresentação ao fisco das informações escrituradas.
A conclusão que se tira, portanto, é que as sanções cobradas no art. 12 da
Lei n° 8.218/91 relacionam-se explicita e exclusivamente a nado
escriturado de informações fiscais/contábeis ao fisco, ou, NÃO MANTER A
DISPOSIÇÃO DO FISCO os arquivos digitais e sistemas referentes a
escriturado contábil e fiscal.
[...] a conduta aqui verificada (atraso no cumprimento de entrega de
obrigação acessória) em verdade é tipificada pelo art. 57 da MP n° 2.158-
35/01,
Inclusive, há que se destacar que o entendimento acima é também
assinalado pela própria RFB através do Parecer Normativo COSIT n°
03/2013 (doc. 05), o qual analisou a suposta antinomia entre a multa da Lei
n° 8.218/91 e da MP n° 2.158-35/01 na redação dada pela Lei n° 12.766/12.
Mais uma vez, o fisco apontou que a sanção da Lei n° 8.218/91 6 apenas
cabível no caso de falta de escrituração, ao passo que a mera
extemporaneidade no atraso da declaração implica na sanção da MP n°
2.158-35/01:
[...] pois aqui não há dúvida que a autuação decorreu exclusivamente da
transmissão extemporânea da declaração. Em outras palavras, até por uma
questão de observância ao art. 142 do CTN, veja-se que o lançamento em
nenhum momento contesta a existência da escrituração, tanto é verdade
que a autuação foi lavrada de forma automatizada pelo sistema da RFB.
CONFISCO
[...] E de se destacar, ainda, que as multas por descumprimento de
obrigação acessória devem ser aplicadas considerando um valor fixo
(como, por exemplo, os R$1.500,00/mês previstos art. 57 da MP n° 2.158-
35/01), e nado de forma proporcional (como prevê o art. 12 da Lei n°
8.218/1991.
[...] requer a Impugnante o provimento de sua impugnação para, em
observância a jurisprudência do CARF e ao Princípio da Tipicidade que
norteia as sanções tributarias, seja reconhecido o erro de tipo no que diz
respeito ao enquadramento da conduta aqui verificada a sanção do art. 12
da Lei n° 8.218/91, com o consequente cancelamento do auto de infração.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.740561/2021-49
5
Ad argumentandum, requer o reenquadramento da multa aqui cobrada
para a sanção prevista no art. 57,1, b) da MP n° 2.158-35.
Ainda, requer seja reconhecida a impossibilidade de se exigir multa da
Impugnante, tendo em vista que os tributos (PIS/COFINS) do período de
novembro/2019 foram recolhidos tempestivamente, não existindo
justificativa para a cobrança de multa por mera obrigação acessória, que
acompanha a obrigação principal, raz4o pela qual a multa também é
completamente incabível.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento 06 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade mantendo o Crédito Tributário com base na seguinte ementa:
MULTA.
VIGÊNCIA
LEGISLATIVA.
FATO
GERADOR
FUTURO.
APLICABILIDADE.
À vista do exame do alcance da legislação tributária no tempo, a
disposição sancionatória mais gravosa ao contribuinte aplica-se a fatos
geradores futuros, ficando sem sentido falar em ultratividade de disposição
anterior que porventura abrande a sanção cominada.
Inconformado, o contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado basicamente as mesmas alegações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade.
Pede o provimento do Recurso Voluntário para que, reformada a decisão prolatada
pela DRJ, seja observada a jurisprudência do CARF e o Princípio da Tipicidade, reconhecendo o
erro de tipo no que diz respeito ao enquadramento da conduta à sanção do art. 12 da Lei no
8.218/91, com o consequente cancelamento da autuação. Ad argumentandum, requer o
reenquadramento da multa cobrada para a sanção prevista no art. 57, I, b) da MP no 2.158-35.
Ainda, requer seja reconhecida a impossibilidade de se exigir a multa, tendo em
vista que os tributos (PIS/COFINS) do período de novembro/2019 foram recolhidos
tempestivamente, não existindo justificativa para a cobrança de multa por mera obrigação
acessória, que acompanha a obrigação principal que foi devidamente cumprida

VOTO
Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, Relator

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.740561/2021-49
6
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais portanto dele
toma-se conhecimento.
Como já descrito no relatório a cerne da questão trata-se sobre qual a multa a
aplicar quando o contribuinte atrasa a entrega da EFD contribuições. A Notificação de Lançamento
emitida pela RFB baseia-se no Art. 11 e 12 da Lei n. 8.218, de 1991, com texto alterado pela Lei n.
13.670, de 2018 descrito abaixo.
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento
eletrônico de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou
financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza contábil
ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da Secretaria da Receita
Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial
previsto na legislação tributária (Redação dada pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
(...)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no
período, aos que não atenderem à forma em que devem ser apresentados
os registros e respectivos arquivos;
I - multa equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração aos que não
atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos
arquivos; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente,
aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente,
aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas,
limitada a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da
pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem
ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e
respectivos arquivos; e (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
III - multa equivalente a Cr$ 30.000,00, por dia de atraso, até o máximo de
trinta dias, aos que não cumprirem o prazo estabelecido pela
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.740561/2021-49
7
Departamento da Receita Federal ou diretamente pela Auditor-Fiscal, para
apresentação dos arquivos e sistemas.
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo
de um por cento dessa, aos que não cumprirem o prazo estabelecido para
apresentação dos arquivos e sistemas. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de
atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que
se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não
cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos registros e
respectivos arquivos. (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Parágrafo único. O prazo de apresentação de que trata o inciso III deste
artigo será de, no mínimo, vinte dias, que poderá ser prorrogado por igual
período pela autoridade solicitante, em despacho fundamentado,
atendendo a requerimento circunstanciado e por escrito da pessoa
jurídica.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se
refere este artigo compreende o ano-calendário em que as operações
foram realizadas. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, as multas de que tratam o caput deste artigo serão
reduzidas: (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
I - à metade, quando a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; e (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)
II - a 75% (setenta e cinco por cento), se a obrigação for cumprida no prazo
fixado em intimação. (Incluído pela Lei no 13.670, de 2018)

Já o contribuinte em seu Recurso Voluntário defende que deveria se aplicar o
disposto no inciso I, art. 57 da MP no 2.158-35/01
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.740561/2021-49
8
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de
2012) [...] b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou
fração, relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei
no 12.873, de 2013)”
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou
que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação
dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013)

As legislações citadas acima vêm sofrendo alterações e aperfeiçoamentos nos
últimos anos sendo que a última alteração foi com advento da Lei no 13.670, de 2018 alterando o
art. 12 da Lei n. 8.218, de 1991 já descrita acima. A RFB através da IN 1.876 de 2.019 atualizou a IN
1.252/12 que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita (EFD-Contribuições) conforme histórico abaixo :
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art.
7o acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por mês-calendário ou fração.
Art. 10. A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art.
7o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 57 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1387, de 21 de agosto de 2013)
Art. 10 A não apresentação da EFD-Contribuições no prazo fixado no art.
7o, ou a sua apresentação com incorreções ou omissões, acarretará
aplicação, ao infrator, das multas previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de
1991, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e criminais cabíveis,
inclusive aos responsáveis legais. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1876, de 14 de março de 2019)

Portanto conforme alegado pela recorrente os fatos geradores anteriores a Lei
13.670 de 2018 eram penalizados pelo art. 57 da MP 1.252. E não há que se falar em
retroatividade benigna da Lei pois neste caso houve uma alteração da multa isolada para fatos
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.776 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.740561/2021-49
9
geradores após a sua publicação. As decisões do CARF trazidas pela recorrente em seu recurso são
anteriores a vigência da Lei 13.670 de 2018 e IN 1876 de 2019.
Pelos motivos expostos acima voto pela correta base legal da Notificação de
Lançamento.
Quanto a alegação de impossibilidade de penalização pelo mero descumprimento
de obrigação acessaria sem efeitos tributários prejudiciais ao erário e Confisco como bem se sabe,
é vedado aos Conselheiros do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento
de inconstitucionalidade, conforme previsto no art. 62 do RICARF. Nesse sentido, aplico o
entendimento da Súmula CARF no 2: “Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”

No que tange à alegada impossibilidade de se exigir multa da Recorrente, tendo em
vista que os tributos (PIS/COFINS) do período novembro/2019 foram recolhidos tempestivamente,
tratando-se a presente autuação de discussão acerca do mero atraso na entrega da EFD
Contribuições (obrigação acessória), ressalta-se que não há nada na legislação que exima o
contribuinte de pagar a multa ou a Autoridade Tributária de lançar a multa prevista nos arts. 11 e
12 da Lei n. 8.218, de 1991, com texto alterado pela Lei n. 13.670, de 2018.

Pelo exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira

Fl. 244
DF CARF MF
Original